Tribunal: TJES
Processo: 5010244-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010244-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: AGOSTINHO VITORIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenizatória ajuizada por Agostinho Vitória do Santos em face de Facta Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento. Aduz o autor, em síntese, que tomou conhecimento de descontos em seu benefício previdenciário e ao verificar o extrato, notou vinha sofrendo descontos fixos no valor de R$ 122,00, referente ao contrato de n.º 0049581266, sendo um empréstimo consignado no valor de R$ 5.263,38, a ser quitado em 84 parcelas, com início do desconto em 05/2022, com último desconto na data de 04/2029, bem como no valor R$ 43,79, referente ao contrato de n.º 0058728334, sendo um empréstimo consignado no valor de R$ 1.446,66, a ser quitado em 84 parcelas, com início do desconto em 04/2023, com último desconto na data de 03/2030. Esclarece que não solicitou ou contratou nenhum dos empréstimos consignados. Diante disso, pleiteia a nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sua defesa, o réu sustenta que as contratação é regular, não havendo, portanto, qualquer ilicitude de sua parte. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 6659450) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para tornar nulo os contratos de empréstimo consignado n.º 0049581266 e 0058728334, convalidando os efeitos da tutela antecipada, devendo o réu se abster de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa a ser arbitrada, oportunamente. E ainda, condenar o réu a restituir o valor de R$13.775,88, de forma simples, bem como dos valores descontados durante o curso do processo, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação. Autoriza-se a compensação no valor de R$7.568,57. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 6659452), requerendo a reforma da sentença e pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela compensação dos valores.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida. (6659458)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de nulidade contratual. Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre a parte recorrida, que teve descontos indevidos no seu benefício previdenciário.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – portanto, caberia ao recorrente a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca o empréstimo supostamente contraído pelo autor.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim sendo, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar. (art. 373, II, do CPC)

Ademais, ressalta-se que o demandado, ora recorrente, é prestador de serviço e como tal encontra-se submetido à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive fraudes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)